Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FACULTATIVA. FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA A SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-49.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.489.206-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FACULTATIVA. FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA A SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso
e
m
e
xame

1
.
Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento de ação de cobrança de mensalidades associativas perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

II.
Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido de destaque para
sustentação oral
configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes indicados pela embargante; e (
iii
) determinar se houve omissão ou obscuridade quanto à competência jurisdicional para julgamento de ação de cobrança de contribuição associativa facultativa ajuizada por sindicato.

III.
R
azões de decidir

3.
O art. 937, VIII, do Código de Processo Civil admite sustentação oral em agravo de instrumento apenas nas hipóteses de decisão sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, situação não verificada no caso.

4.
A inexistência de direito à sustentação oral afasta a possibilidade de deferimento de pedido de destaque, de modo que o silêncio judicial sobre requerimento incabível não configura omissão nem nulidade.

5.
A parte embargante não observou os requisitos formais previstos na Resolução 09-TJMT/OE para retirada do feito da pauta virtual, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.

6.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, especialmente quando não se trata de precedentes vinculantes previstos no art. 927 do Código de Processo Civil.

7.
As decisões apontadas pela embargante consistem em pronunciamentos singulares sem força vinculante e, ademais, sustentavam entendimento contrário ao reformado pelo acórdão embargado.

8.
O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao art. 114, III, da Constituição Federal ao distinguir contribuição sindical
compulsória de contribuição associativa facultativa fundada em adesão voluntária.

9.
A cobrança de mensalidades associativas facultativas possui natureza obrigacional de direito privado, não decorrendo de relação de trabalho nem de representação sindical típica apta a atrair a competência da Justiça do Trabalho.

10.
A contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a interna entre fundamentos e conclusão da decisão, não se confundindo com inconformismo da parte em relação ao entendimento adotado.

11.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil

IV.
D
ispositivo e tese

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória não configura nulidade do julgamento virtual.

2.

O silêncio judicial acerca de pedido de destaque incabível não caracteriza omissão apta a ensejar embargos de declaração.

3.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente precedentes sem eficácia vinculante invocados pelas partes.

4.
A cobrança de contribuição associativa facultativa fundada em filiação voluntária a sindicato possui natureza obrigacional de direito privado e submete-se à competência da Justiça Comum Estadual.

5
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes opostos por KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED para afastar o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança de mensalidades associativas perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em suas razões, a embargante aponta, primeiramente, omissão de ordem procedimental, sustentando que protocolou, com a antecedência regimental, petição requerendo a retirada do feito da pauta virtual e o deslocamento para sessão síncrona por videoconferência, com vistas à sustentação oral e ao envio de memoriais, e que o colegiado teria julgado o recurso sem pronunciamento sobre o requerimento, do que decorreria cerceamento de defesa e ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 11,
§5º
, da Resolução 08-TJMT/OE e à Resolução 09-TJMT/OE, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para anular o julgamento e reincluir o feito em pauta síncrona.

Em caráter subsidiário, alega omissão no enfrentamento de precedentes específicos relativos ao próprio sindicato embargado, indicando os processos n. 1038867-75.2019.8.11.0041 e n. 1036305-59.2020.8.11.0041, nos quais teria sido reconhecida a competência laboral em demandas que reputa idênticas, invocando o artigo 489,
§1º
, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, omissão e obscuridade quanto ao alcance do artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional
n. 45/2004, e quanto aos efeitos do cancelamento da Súmula 222 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o vínculo discutido deriva da condição de filiada e da liberdade de associação prevista no artigo 8º, inciso V, da Constituição Federal, do que pretende a atribuição de efeitos modificativos para restabelecer a decisão de primeiro grau. Requer, por fim, que as publicações se realizem exclusivamente em nome da advogada que indica, na forma do artigo 272, parágrafos segundo e quinto, do Código de Processo Civil.

O sindicato embargado apresentou contrarrazões pela rejeição, sustentando a inexistência de vício e a pretensão de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

C
onforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Karin Norma Rubio Machado de Souza contra o acórdão que
, à unanimidade, proveu o recurso do embargado.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
direito processual civil e constitucional. agravo de instrumento. ação de cobrança. contribuição associativa facultativa. filiação voluntária a entidade sindical. definição de competência. inexistência de relação de trabalho ou controvérsia sindical em sentido estrito. competência da justiça comum estadual. recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisãoproferida nosautos deação de cobrança, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.A demanda originária objetiva a cobrança de mensalidades associativas inadimplidas, supostamente decorrentes de adesão voluntária da parte demandada ao quadro social da entidade sindical, mediante autorização expressa para desconto e pagamento.

II.
Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança de contribuições associativas facultativas, fundada em vínculo associativo voluntário entre sindicato e filiado, atrai a competência da Justiça do Trabalho ou se subsiste a competência da Justiça Comum Estadual.

III.
Razões de decidir

1.A competência material define-se pela natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e pela causa de pedir apresentada na inicial, não bastando, por si só, a circunstância de figurarem no processo sindicato e integrante da categoria profissional.

2.A cobrança veiculada na origem não decorre de vínculo empregatício, relação de trabalho em sentido estrito, representação sindical típica ou contribuição sindicalcompulsória prevista na CLT, mas de obrigação afirmada como oriunda de adesão associativa facultativa.

3.As mensalidades associativas voluntárias ostentam natureza negocial ou estatutária de direito privado, aproximando-se das relações obrigacionais comuns, submetidas, em regra, à competência da Justiça Estadual.

4.O Tema 994 do STF e os precedentes relativos à contribuição sindical obrigatória não incidem automaticamente sobre hipótese fundada em contribuição associativa facultativa, por diversidade de causa jurídica.

5.Reconhecida, portanto, a inadequação do declínio de competência, impõe-se o prosseguimento do feito perante o Juízo cível de origem, a quem caberá examinar, oportunamente, a existência, validade e exigibilidade da obrigação cobrada.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido,para afastar o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Da alegada omissão quanto ao pedido de destaque para sustentação oral

Não há omissão a integrar nem nulidade a declarar.

O artigo 937, VIII
1
, do Código de Processo Civil admite sustentação oral, em agravo de instrumento, apenas quando a interlocutória impugnada versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que não ocorreu
.

O
recurso decidiu matéria de competência e veiculou tão somente pedido incidental de efeito suspensivo dirigido ao relator (artigo 1.019, I
2
, do Código de Processo Civil).

Inexistindo direito à sustentação oral, não havia pedido de destaque deferível, de modo que o silêncio sobre pleito incabível não configura vício. Soma-se que a parte se limitou a manifestar a intenção de sustentar, sem cumprir a etapa formal exigida pela Resolução 09-TJMT/OE, e que a controvérsia, exclusivamente de direito, foi decidida de modo fundamentado, sem prejuízo concreto (artigo 282,
§1°
3
do Código de Processo Civil).

Nesse sentido é a orientação desta Terceira Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PAUTA VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO REGIMENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. A ausência de sustentação oral em sessão virtual não configura nulidade quando a parte deixa de observar os requisitos formais e o prazo estabelecido na Resolução 09-TJMT/OE para o pedido de destaque. (...) Tese de julgamento: “(...) 2. O descumprimento de normas regimentais e resoluções do Tribunal para a realização de sustentação oral em pauta virtual afasta a alegação de cerceamento de defesa por omissão.”
(N.U 1048977-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)
(destaquei).

No mesmo sentido:

“Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT). É incabível pedido de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, inexistente previsão legal e ausente justificação objetiva que justifique retirada do feito do julgamento virtual.”
(N.U 1014266-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)
(destaquei).

Da alegada omissão quanto aos precedentes específicos do sindicato embargado

O acórdão decidiu de modo fundamentado a competência e amparou-se em julgados deste Tribunal, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
fundamentos
trazidos pela parte.

A distinção exigida pelo artigo 489,
§1°
, VI
4
, do Código de Processo Civil pressupõe precedente dotado de força vinculante, na forma do artigo 927 do mesmo diploma, o que não se identifica nas decisões de primeiro grau indicadas
.

Da alegada omissão e obscuridade quanto ao artigo 114, III, da Constituição Federal

A alegação esbarra no próprio teor do julgado, que enfrentou o alcance da competência material, distinguiu a contribuição sindical compulsória do artigo 578
5
da Consolidação das Leis do Trabalho da contribuição associativa facultativa, afastou o
Tema 994
6
do Supremo Tribunal Federal por diversidade de causa de pedir e tratou expressamente do
cancelamento
da Súmula 222 do Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual o transcrevo:

A distinção entre contribuição sindical compulsória e contribuição associativa voluntária revela-se, aqui, essencial. Enquanto aquela decorre de regime jurídico próprio e pode suscitar debate inserido no âmbito da competência especializada, esta, quando fundada em adesão facultativa do associado1, ostenta feição contratual ou estatutária de natureza privada, aproximando-se das relações obrigacionais submetidas, em regra, à Justiça Comum.

Ressalte-se, por oportuno, que a antiga Súmula 222 do STJ dispunha competir à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Posteriormente, o STJ restringiu o alcance do verbete em diálogo com o entendimento do STF no Tema 994, e, ao final, promoveu o seu cancelamento em novembro de 2024. Assim, o referido enunciado não constitui fundamento direto para a solução da presente controvérsia, seja porque se referia à contribuição sindical do art. 578 da CLT, seja porque o caso dos autos versa, em tese, sobre mensalidades associativas facultativas, cuja causa de pedir é distinta.

Esse entendimento encontra reforço em precedente deste e. Tribunal, no qual se assentou que, ausente controvérsia acerca de vínculo empregatício ou de questão sindical propriamente dita, a demanda de cobrança de taxa associativa ostenta natureza obrigacional, submetendo-se à apreciação da Justiça Comum Estadual.

(...)

Assim, embora a decisão agravada tenha concluído pela competência da Justiça do Trabalho com fundamento no art. 114 da Constituição Federal2, entendo que, à vista da causa de pedir deduzida e da natureza da obrigação afirmada pela parte autora, a demanda deve prosseguir perante a Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de que o Juízo de origem aprecie, no momento oportuno, a efetiva existência, validade e exigibilidade da obrigação cobrada.

Assim, inexiste omissão, tampouco obscuridade no acórdão proferido por esta e. Câmara.

O que se pretende, com efeitos modificativos, é rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Do prequestionamento

Para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil e das Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal, consigno como
prequestionados
os dispositivos suscitados.

O artigo 5º, LV, da Constituição Federal não foi violado, pelas razões do tópico da sustentação oral.

O artigo 8º, V, da Constituição Federal não desloca a competência, pois a liberdade de associação não se confunde com a natureza obrigacional da mensalidade cobrada.

O artigo 114, III, da Constituição Federal não incide, à míngua de representação sindical típica ou relação de trabalho.

E o artigo 489, §1°, VI, do Código de Processo Civil restou observado, na forma já exposta.

O enfrentamento de tais normas não implica reconhecimento de qualquer vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, embora improcedentes, os embargos não revelam caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, advertindo a embargante de que a reiteração de recursos infundados poderá ensejar a penalidade.

Em face
do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantido inalterado o acórdão embargado, por não se configurar qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026